Tribunal: TJSP
Processo: 2265864-64.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante. Acórdão embargado claro e suficiente no enfrentamento das questões e do necessário à formação da convicção. Carência de fundamentação. Inocorrência. Indispensabilidade de fundamentar só o que é necessário à convicção, ou argumentos capazes de conduzir à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante. Acórdão embargado claro e suficiente no enfrentamento das questões e do necessário à formação da convicção. Carência de fundamentação. Inocorrência. Indispensabilidade de fundamentar só o que é necessário à convicção, ou argumentos capazes de conduzir à conclusão. Exegese do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.